Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO ESPECIAL SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. NÃO REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. LC 928/17. DECRETO DISTRITAL 34.023/122. DECRETO DISTRITAL 37.610/16.
1. Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 928, de 26 de julho de 2017, que deu nova redação ao artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11 (regime jurídico dos servidores públicos civis), do Complexo Administrativo do Distrito Federal, a questão restou definitivamente solucionada, haja vista que passou a ser autorizada a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação.
2. Está comprovada a necessidade da servidora de redução da jornada de trabalho em função do tratamento de seu filho menor, conforme reconhecido no laudo médico pericial e demonstrado por diversos atestados e pareceres juntados aos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.